Tribunal: CARF
Processo: 10680.904338/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904338/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904338/2017-31
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e da Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
011.837, proferido pela 5a Turma da DRJ08, em 24 de março de 2021, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 12 e 13 que indeferiu pedido de restituição formulado no PER n£'
05148.90099.230315.1.2.04-6364, no valor de R$ 120.836,27.
O PER em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte.

De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF indicado, foi
objeto de análise no PER/DCOMP n£' 20249.76205.290414.1.2.04-3000, que referencia
o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para a utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Regularmente cientificada por via postal em 13/04/2017, a interessada apresentou
tempestiva manifestação de inconformidade, datada de 04/05/2017, cujas alegações são
sintetizadas a seguir:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

• esclarece que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros;
• para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil,
providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos
pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para declarar os valores
apurados durante o procedimento de auditoria interna;
• o PER/DCOMP n£' 20249.76205.290414.1.2.04-3000 foi transmitido
equivocadamente antes da retificação da DCTF entregue para a regularização
fiscal dos débitos de créditos apurados no procedimento de auditoria interna;
• o débito montante de R$ 1.246.519,94, declarado em DCTF, alberga valores
devidos de CSLL de várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e
outras empresas como sócias participantes. Nesse sentido, em uma dessas SCP’s,
"Green Towers Cond.
Resort”, apurou-se que na competência de 30/09/2012, após a retificação de
sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o realmente devido, uma
vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 204.740,90, enquanto que o devido
era de R$ 83.904,63.
• entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei
n£' 9.430, de 1996, e com a IN RFB n£' 1.300, de 2012, restando demonstrada a
insubsistência e improcedência do presente despacho decisório”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ08 julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade para confirmar a disponibilidade do montante de R$ 14.958,83, para fins de
atendimento do pedido de restituição formulado no PER no 05148.90099.230315.1.2.04-6364.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
I. SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo instaurado contra o Despacho Decisório que
indeferiu pedido de restituição formulado no PER no 05148.90099.230315.1.2.04-6364,
vinculado ao crédito de R$ 120.836,27.
De acordo com o Acórdão ora recorrido, o PER foi indeferido por não haver saldo
credor remanescente para utilização em novas compensações, o que, conforme será
exposto e demonstrado a seguir, não coaduna com a realidade dos fatos.
O crédito decorre de pagamento de CSLL do 3° Trimestre 2012 devido e apurado por
sociedade em conta de participação (SCP), da qual a Recorrente participa na qualidade
de sócia ostensiva.
Conforme demonstrado, a recorrente é legítima possuidora do crédito, constituído pela
retificação da DCTF, embora transmitida após o envio do primeiro PER entregue pela
Recorrente, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido e provido, pelos
argumentos que se passa aduzir. (...)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

III. PRELIMINAR
III.1. A produção de prova documental em sede de recurso voluntário
Primeiramente, cabe destacar que a decisão recorrida, dentre outros, informa que a
documentação apresentada pela Recorrente, quando de sua manifestação de
inconformidade, não foi suficiente ao convencimento sobre a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Assim, tem-se a necessidade de se examinar os documentos que ora se apresenta, pois,
em conjunto com os já apresentados, são capazes de demonstrar de forma inequívoca
que o recolhimento dos tributos em comento se deu a maior que o devido, razão pela
qual o direito pleiteado tem fundamento e merece ser acolhido.
É que conforme os registros contábeis e apurações fiscais em anexo (doc. 01), a
recorrente apurou o seguinte no 3o Trimestre de 2012 em relação à SPZ Green Towers
Cond. Resort (fls. 10/15), assim como o seguinte a título de CSLL no período:

No entanto, o valor recolhido para o referido período foi superior ao devido (doc. 02),
conforme demonstrado abaixo, de onde se infere a legitimidade do crédito decorrente
dos pagamos feitos a maior:
Verifica-se, portanto, que a Recorrente apurou CSLL devido no 3o Trimestre 2012 para
a SCP em questão (denominada “S046”) no valor de R$ 83.904,63, embora tenham sido
pagos valor superior, o que gerou um crédito de R$ 120.836,27.
Em relação à constituição do crédito, a DCTF original foi entregue em 20/11/2012 (doc.
03) e retificada em 19/11/2014 (doc. 04) quando se apurou o recolhimento a maior em
procedimento de auditoria interna. A retificação, entretanto, ocorreu após o envio da
primeira
PER/DCOMP
no
20249.76205.290414.1.2.04-3000,
transmitida
equivocadamente antes da constituição do crédito e por esse motivo não homologada.
Verificado o equívoco, a Recorrente transmitiu novo PER n.
05148.90099.230315.1.2.04-6364 em 23/03/2015 (doc. 05), desta vez, após sanado o
vício em relação à constituição do crédito ora pleiteado.
Embora a ordem cronológica dos eventos não tenha sido adequada, a retificação da
DCTF não pode ser ignorada pela autoridade administrativa que deve reconhecer a
constituição do direito creditório legítimo da Recorrente com fulcro nas garantias
constitucionais do administrado sob pena de se verificar o enriquecimento sem causa da
administração pública, o que é inadmissível na ordem jurídica vigente.
Em valores globais que consideram todas as SCPs de que a Recorrente participa como
sócia ostensiva, as apurações fiscais em anexo (doc. 01) comprovam que se apurou um
débito de R$1.246.519,94 de CSLL no período em questão, o que levou à retificação da
DCTF, vez que o débito originalmente declarado foi de R$1.646.389,53.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Do total devido, tem-se que R$4.627,90 foram pagos no REFIS a vista (doc. 06),
R$181.846,66 foram pagos no REFIS parcelado (doc. 07) e amortizados por créditos e
pagamentos (doc. 08), restando ainda um saldo credor de R$586.345,63, demonstrado
de forma detalhada na planilha de apuração do período (doc. 01).
Assim, tem-se que o crédito ora pleiteado é legítimo, devendo ser reconhecido.
É preciso destacar que a ampla defesa e o direito ao contraditório são garantias
constitucionais dos administrados (inciso LV do art. 5o da CR/88) e, portanto, devem ser
asseguradas pela autoridade administrativa na busca da realidade dos fatos.
Além disso, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, preza pela ampla defesa, o contraditório, a adoção
adequada de formalidades e meios essenciais à garantia do direito dos administrados
(art. 2o), o que inclui a ampla produção de provas (art. 38), como forma de afirmar a
eficiência do processo administrativo na busca da verdade material e no cumprimento
de sua finalidade no que tange ao atendimento dos interesses públicos.
Por isso, a pena de preclusão prevista no art. 16 do Decreto n. 70.235/72 tem sido
relativizada para dar espaço à formalidade moderada que permite a produção de prova
documental em sede de recurso voluntário a fim de garantir a estrita legalidade, a
moralidade, a eficiência e a adequação entre meios e fins no âmbito do processo
administrativo.
Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)
Desta forma, com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99, e inciso LV do art. 5o da
CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que acompanham o
presente recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado e, consequentemente, são fundamentais à solução eficaz do presente
litígio.
IV. MÉRITO
IV.1. A existência do crédito decorrente de recolhimento feito a maior A Recorrente é
legítima possuidora do crédito objeto da PER em questão, ainda que ele tenha sido
constituído após o envio da primeira PER/DCOMP através da DCTF retificadora.
Assim, vale a pena retomarmos os fatos para esclarecer que nova PER foi transmitida
em 23/03/2015 para sanar o vício atrelado ao pleito de crédito em questão, uma vez que
a primeira PER/DCOMP não foi homologada. Com efeito, a retificação da DCTF
ocorreu antes disso, em 19/11/2014, a fim de constituir o direito ao crédito da
Recorrente, conforme demonstram os documentos em anexo.
Sabe-se que DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, já que tem
a finalidade de corrigir as informações que condizem com a realidade dos fatos,
seguinte ao qual se refere a declaração, quando extingue-se o direito à retificação,
conforme disposto no art. 9o da IN RFB n. 1.110/2010 (vigente à época dos fatos).
Neste sentido, sabe-se que a Recorrente adotou o procedimento correto no que tange à
retificação da DCTF e envio de novo PER a fim de sanar o vício na constituição do
crédito e legitimar seu pleito creditório. Diante disso, caberia à autoridade tributária, em
respeito aos princípios da eficiência e interesse público que regem os processos
administrativos de qualquer natureza, analisar o pedido de restituição apresentado pela
Recorrente, podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF a fim de se
apurar a verdade material, caso entendesse que a DCTF não era suficiente para
legitimar o crédito em questão.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

É, afinal, o que prevê o Parecer Normativo Cosit n. 2, de 28 de agosto de 2015, que
coaduna com o procedimento adotado pela Recorrente, vejamos: (...)
O referido Parecer é ato normativo, aprovado pela RFB em 28/08/2015 via Despacho
RFB n. 1/2015. Assim, como a atividade administrativa é estritamente vinculada à
legalidade e às normas que a regem, equivocada está a postura de penalizar a Recorrente
por adotar procedimento reconhecido pela Administração Pública como lícito e
legítimo.
Esta postura, por sua vez, contraria não só os princípios da eficiência e do interesse
público que regem o processo administrativo, mas também o Parecer Normativo COSIT
n. 2/2015 e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que admite a necessidade de deferimento de pedido de contribuinte quando a retificação
da DCTF for inclusive posterior ao despacho decisório como forma de reduzir a
litigiosidade em situações como a presente. Vejamos: (...)
Ademais, é sempre bom lembrar que o erro incorrido pela Recorrente ao transmitir PER
antes de retificar a DCTF não pode prejudicar seu direito ao crédito. Afinal, o erro foi
sanado em tempo e modo, conforme determina a legislação.
Assim, considerando que o indeferimento da PER foi equivocado, o direito creditório da
Recorrente deve ser reconhecido, o que desde já se requer.
V. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão de
primeira instância administrativa para deferir o PER no 05148.90099.230315.1.2.04-
6364, vinculado ao crédito de R$ 120.839,27;
(ii) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente, diante dos documentos ora
apresentados que, em conjunto com os demais já constates dos autos, demonstram o
legítimo direito da Recorrente ao crédito em questão;
(iii) a comprovação do alegado pelos documentos ora apresentados e eventuais
diligências julgadas necessárias pelo CARF.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a pagamento indevido ou a maior a título de
CSLL (código de receita no 2372), referente ao PA 01/07/2012 a 30/09/2012, no valor de R$
105.877,44 (R$ 120.836,27 (valor pleiteado) – R$ 14.958,83 (valor reconhecido na decisão de
piso), pleiteado PER no 05148.90099.230315.1.2.04-6364, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL
referente ao PA 01/07/2012 a 30/09/2012. O pedido de restituição formulado no PER no
05148.90099.230315.1.2.04-6364, vinculado ao crédito de R$ 120.836,27, foi indeferido pelo
despacho decisório.
Já a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 14.958,83,
nos seguintes termos:
“(...)
Conforme se depreende do relatório, trata o presente de pedido de restituição cumulado
com compensação, cujo crédito associado ao DARF indicado, foi objeto de análise no
PER/DCOMP no 20249.76205.290414.1.2.04-3000, que referencia o mesmo pagamento
e cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para a utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
A Requerente alega que o citado PER/DCOMP foi formalizado equivocadamente antes
da transmissão da DCTF retificadora que comprova a procedência do crédito indicado.
O fato em tela foi objeto do Parecer Normativo COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015
que trata da Retificação da DCTF depois da transmissão do PER/DCOMP.
Do Parecer em comento extraímos o trecho a seguir: (...)
Como se vê tanto o indeferimento de pedido de restituição quanto a não homologação
de compensação, calcado em DCTF retificada, não impede a reapresentação tempestiva
de um novo PER.
No tocante ao crédito solicitado no PER no 05148.90099.230315.1.2.04-6364, cumpre
observar que a Requerente não apresentou qualquer documento que demonstre a
disponibilidade do crédito vindicado.
Segundo seu entendimento o crédito em tela pode ser aferido na DCTF Retificadora
transmitida em 19/11/2014.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

A fim de verificar a possibilidade de validar o crédito em comento, com base nas
informações declaradas na DCTF, colaciono a seguir as informações relativas ao débito
e pagamentos, pertinentes ao período de apuração correspondente ao DARF informado
no PER ora guerreado (CSLL cód 2372 – PA 3o TRI/2012):

O sistema “SIEF FICEL”, aponta a existência 135 pagamentos, vinculados ao débito de
CSLL cód 2372 – PA 3o TRI/2012, sintetizados a seguir com base nos extratos
colacionados às fls. 50 a 134: (...)
No demonstrativo acima é possível verificar que o DARF indicado no PER ora
guerreado, CSLL cód 2372 – PA 3o TRI/2012 no valor de R$ 204.740,90, não apresenta
a existência de saldo indicando assim que o mesmo foi utilizado na integra na
amortização do débito declarado na DCTF (R$ 1.246.519,94).
Não obstante verifica-se no demonstrativo de utilização dos pagamentos a existência de
saldo não utilizado no valor de R$ 60.964,92, vinculados em sua maioria a pagamentos
efetuados em 25/08/2014.
A situação em tela decorre da falta de indicação na DCTF dos créditos (pagamentos /
DCOMP), vinculados ao “saldo a pagar do débito” apontado na DCTF Retificadora (R$
186.489,51). A falta em comento, implicou na alocação automática dos saldos de
pagamentos disponíveis na data do processamento da DCTF.
No presente julgamento foram identificados 51 processos vinculados ao PA 09/2012,
dos quais apenas os processos abaixo relacionados não possuem saldo disponível para
confirmação do crédito indicado.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Como se vê, o saldo de pagamentos não utilizado é suficiente para confirmar o crédito
indicado em 19 dos 20 processos relacionados acima, restando disponível para o PER no
05148.90099.230315.1.2.04-6364, o montante de R$ 14.958,83.
Assim sendo, em atenção ao principio da economia processual VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar a disponibilidade do montante de R$ 14.958,83, para fins de
atendimento do pedido de restituição formulado no PER no 05148.90099.230315.1.2.04-
6364”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
erro de fato no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, a totalidade do crédito pleiteado.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente carreou aos autos, em sede de
recurso voluntário, seu registros contábeis.
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904338/2017-31

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 336
DF CARF MF
Original